Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-81.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001557-81.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COBRADA DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA RELACIONADA AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR ORDENAMENTO TERRITORIAL E EXERCER PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. EXAÇÃO FUNDADA EM NORMA MUNICIPAL DE CARÁTER GERAL, INCIDENTE SOBRE QUALQUER ESTABELECIMENTO INSTALADO NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO PRECEDENTE DO STF. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, DIANTE DA CERTIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE E DO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por empresa prestadora de serviços de telecomunicações contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta por Município para cobrança de taxa de licença e fiscalização de localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base instalada em seu território. A empresa sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por suposta invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, com fundamento no Tema 919, do Supremo Tribunal Federal.

2.

Recurso adesivo interposto pelo Município alegando nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

II. Questões em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se os embargos à execução fiscal seriam intempestivos, caracterizando vício
citra petita
na sentença por ausência de apreciação expressa da preliminar levantada pelo Município;
(ii) saber se a taxa municipal de licença, localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base configura invasão da competência privativa da União para fiscalização de serviços de telecomunicações ou se constitui legítimo exercício do poder de polícia urbanístico municipal.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à tempestividade dos embargos não prospera. O juízo de origem condicionou o recebimento da ação à certificação da tempestividade pela Secretaria Judiciária, que atestou o cumprimento do prazo legal. Após a certificação, o processo seguiu regularmente, com contraditório, manifestação das partes e julgamento de mérito. A continuidade da tramitação processual revela manifestação jurisdicional suficiente acerca da admissibilidade da ação, configurando preclusão consumativa da matéria.

5.

No mérito recursal, a controvérsia relaciona-se à interpretação da tese fixada no Tema 919, do STF, segundo a qual a instituição de taxa destinada à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz constitui competência privativa da União, com fundamento no art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

6.

A legislação municipal analisada institui taxa de licença, localização e funcionamento aplicável a quaisquer estabelecimentos instalados no território municipal, vinculada à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, segurança, higiene, saúde e tranquilidade públicas. O fato gerador decorre do exercício do poder de polícia administrativa relacionado ao ordenamento territorial.

7.

A fiscalização urbanística exercida pelo Município não se confunde com a regulação técnica dos serviços de telecomunicações. A atuação municipal limita-se à verificação da conformidade da instalação física das estruturas com as normas urbanísticas locais, como zoneamento, padrões construtivos, segurança e impacto urbano.

8.

A taxa municipal discutida não incide sobre a atividade técnica de transmissão de sinais, tampouco sobre aspectos regulatórios do serviço de telecomunicações, mas sobre a instalação e manutenção de estabelecimento em área urbana, situação comum a qualquer atividade econômica sujeita à disciplina administrativa local.

9.

A execução fiscal foi proposta antes da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 919, circunstância que também se harmoniza com a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso adesivo não provido. Apelação não provida.

Tese de julgamento:
1.
A certificação de tempestividade realizada pela Secretaria Judiciária e o regular processamento da ação até o julgamento de mérito caracterizam superação do exame de admissibilidade, impedindo rediscussão da matéria em grau recursal por força da preclusão consumativa.

2 .

É legítima a cobrança de taxa municipal de licença, localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base quando fundada no poder de polícia urbanístico relativo ao uso e ocupação do solo, não se confundindo com taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações vedada pelo Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, inciso XI; 22, inciso IV; 30, incisos I e VIII; 5so, inciso LXXVIII; CTN, art. 77; Lei n.o 9.472/1997, art. 74; CPC, arts. 278, parágrafo único, 355, inciso I e 997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919 da repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”,
interposto pela
TIM S,A (ID. 344487397)
, e “
RECURSO
ADESIVO
DE APELAÇÃO”
, apresentado pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (ID. 344487402), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001557-81.2022.8.11.0024, ajuizada em desfavor do ente municipal, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 344487390):

“Vistos.

Trata-se de ação de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
TIM S.A
. em face da execução que lhe move o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, na qual alega que a taxa de licença para fiscalização e funcionamento decorrente do uso do território do município para a estação rádio base é inconstitucional em razão das recentes decisões do STF e porque a fiscalização de rádio base é de competência da Anatel.

Por fim, requereu no mérito que sejam julgados procedentes os embargos para extinguir a execução fiscal com resolução do mérito por não observar o Tema 919, além das ADINs 2902 e 3110, bem como por ofender o princípio da comutatividade e vedação à bitributação, considerando a distinção de estabelecimento comercial e estação de rádio base, sem prejuízo de declarar a nulidade das certidões de dívida ativa em razão da violação ao princípio da legalidade.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como ordenou a citação do embargado, oportunidade em que este impugnou os embargos, rechaçando as alegações iniciais e pugnando pela sua rejeição.

A réplica foi apresentada no ID. 111982679.

O autor apresentou embargos de declaração e o embargado contrarrazões, sendo negado provimento no id 116547336.

Quanto à especificação de provas (ID. 161521853), as partes manifestaram-se nos ids 164611148 e 167984278 pelo desinteresse na produção de provas.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento na fase em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, pois está suficientemente instruído para a formação da convicção deste julgador.

No mérito, os embargos são improcedentes.

O tributo objeto da exação está previsto no artigo 110 do Código Tributário Municipal (LC 032/2007), com a seguinte redação:

“A Taxa de fiscalização para Licença tem como fato gerador o Poder de Polícia Administrativa do Município para localização, funcionamento de estabelecimento industrial, comércio, agropecuária e de prestação de serviço de qualquer natureza é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município”.

A exação, portanto, decorre do exercício do poder de fiscalização municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, segurança, tranquilidade pública, entre outros aspectos de interesse local, motivo pelo qual não se aplica, a princípio, o Tema 919 do STF, e, por conseguinte, o Tema 1235, também do STF.

Isso porque, em referido tema, restou reconhecida a inconstitucionalidade de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo que, em repostado julgado, restou expressamente ressalvada a possibilidade dos municípios editarem leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instalados em seus territórios.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei no 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
. 4.Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 2.344, de 6 de dezembro de 2006,do Município de Estrela d'Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema no 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção dedados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6.Recurso extraordinário provido.(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022,PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/nDIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)”.

Ademais, ainda que se entenda que a declaração de inconstitucionalidade acima referida se aplica no caso em testilha, depreende-se que o Pretório Excelso modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da datada publicação da ata de julgamento do mérito, que ocorreu em 09/02/2023.

No caso que ora se descortina, não há qualquer empecilho ao prosseguimento do executivo fiscal, mormente porque o fato gerador e o ajuizamento da ação fiscal ocorreram antes da data acima reportada.

Sobre as matérias, colho do entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “in verbis”:

“Embargos à Execução Fiscal. Auto de Infração por ausência de recolhimento da Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre Estação Rádio Base Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
Acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança, uma vez que a fiscalização de uso e ocupação do solo é de competência do Município, em razão do exercício do poder de polícia.
II JUÍZO DE CONFORMIDADE Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 776.594/SP (Tema no 919 do STF) Tese fixada no Tema 919: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data Execução fiscal proposta em 27/03/2019, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal Legalidade da cobrança. III Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. IV Acórdão que contraria o julgado paradigma Fundamento do julgado alterado e readequado ao Tema 919 do STF Alteração do resultado do julgado Recurso da Claro S.A. provido em parte. (TJSP; Apelação Cível1003668-40.2020.8.26.0590; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14aCâmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Datado Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal Taxa de Licença dos exercícios de 2016 a 2019 e Multa do exercício de 2018 Estações Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular Sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, considerando indevida a cobrança pelo Município de Santa Bárbara D Oeste por usurpação da competência da União. Manutenção do r. decisório, por outros fundamentos Competência municipal para a cobrança do tributo em questão.
Interesse local atinente à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano
.
Inexistência de invasão de competência tributária da União. Legalidade e constitucionalidade, em princípio, da cobrança do tributo, em razão, inclusive, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, objeto do julgamento do Tema no 919/STF, que abarca o caso em apreço
. Adoção, todavia, de critério inadequado para mensurar o valor do tributo Utilização do número de equipamentos que não guarda relação com o poder de polícia. Afronta ao art. 77 do CTN. Embargos procedentes Sentença extintiva mantida. Sucumbência recursal. Recurso da Municipalidade não provido. (TJSP; Apelação Cível1000510-80.2022.8.26.0533; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - SEF -Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro:07/08/2023). - destaquei”

Com efeito, entendo, por isso, inclusive, que não se verifica a ocorrência de bitributação, uma vez que o pagamento ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações é realizado para cobrir despesas feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização de serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução, o que não se confunde com o caso em tela, uma vez que a exação não decorre da fiscalização do serviço de telecomunicação, mas sim da instalação, do uso e da ocupação do solo urbano do Município.

Por fim, consigno que os demais argumentos apresentados pela embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada por este julgado, razão porque se impõe a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
TIM S.A
. em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, extinguindo o feito com resolução do mérito e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente, deverá a embargante arcar com a taxa judiciária, bem como com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal atualizado.

Sigam os autos na ação principal, certificando-se naqueles o resultado deste julgamento.

Publique-se e registre-se a sentença no sistema informatizado PJE.

Intimem-se e cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito”. Destaques do original

Contra esse
decisum,
foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 344487392)
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 344487395).

Em suas razões recursais,
TIM S/A
sustenta, em síntese: (i) violação ao Tema n.o 919 do STF, que declarou inconstitucional a instituição de taxa municipal de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações; (ii) usurpação da competência privativa da União; (iii) aplicação equivocada da modulação de efeitos, que ressalvou expressamente as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento; (iv) violação aos Temas n.o 1.235 e n.o 261 do STF e à ADPF n.o 1.063.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os Embargos à Execução, com o cancelamento das cobranças da TLF e extinção da execução fiscal.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES apresentou contrarrazões (ID. 344487401), pugnando o desprovimento do recuso e, no mesmo prazo, interpôs “
RECURSO
ADESIVO
DE APELAÇÃO”
,

suscitando preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução.

Alega que a sentença incorreu em vício de omissão (
citra petita
) ao não apreciar a preliminar de intempestividade arguida na impugnação.

Sustenta que a parte Embargante foi citada, na data de 01.04.2022 e tinha até 08.04.2022 para garantir a execução, mas somente o fez, em 01.09.2022, quase cinco meses após o prazo legal do artigo 8.o da Lei n.o 6.830/80, caracterizando a intempestividade dos Embargos opostos, no dia 29.09.2022.

A parte embargante apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 263989345), por via das quais requer o desprovimento do recurso
e a majoração dos honorários
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O
Recurso de Apelação
interposto pela TIM S.A., é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 344487399).

Quanto ao
Recurso Adesivo

proposto pelo Município de Chapada dos Guimarães, foi apresentado no prazo legal de quinze dias destinado às contrarrazões, conforme autoriza o artigo 997,
caput
, do Código de Processo Civil, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”,
interposto pela
TIM S.A (ID. 344487397)
,
e “
RECURSO
ADESIVO
DE APELAÇÃO”
, apresentado pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (ID. 344487402), nos autos de n.o 1001557-81.2022.8.11.0024, contra a sentença proferida pelo 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
(ID. 344487390).

Consoante se verifica dos autos,
o ente público ajuizou, em
29.07.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001598-82.2021.8.11.0024 em desfavor da TIM S.A, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 243/2021, cujo valor, à época, totalizava
R$ 306.213,55 (trezentos e seis mil e duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Nos Embargos à Execução de n.o 1001557-81.2022.8.11.0024, a Embargante sustentou a inconstitucionalidade da exação municipal, alegando usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, com fundamento nos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal, invocando o Tema n.o 919, do Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio a sentença no ID
. 263989342
, que j
ulgou improcedentes os Embargos, fundamentando que a taxa municipal decorre do exercício do poder de fiscalização sobre uso e ocupação do solo urbano, segurança e tranquilidade pública, não se confundindo com fiscalização de serviços de telecomunicações, aplicando a modulação de efeitos do Tema n.o 919, do STF, considerando que o fato gerador e o ajuizamento da execução fiscal ocorreram antes da publicação da ata de julgamento do mérito (09.02.2023).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- DO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO

O Município sustenta, em seu recurso adesivo, que a sentença incorreu em vício
citra petita
ao não apreciar expressamente a preliminar de intempestividade dos embargos à execução arguida na impugnação. Afirma que a parte embargante foi citada no dia 01.04.2022 e dispunha do prazo de 05 (cinco) dias, até 08.04.2022, para garantir a execução, mas somente apresentou apólice de seguro garantia em 01.09.2022, quase cinco meses após o término do prazo legal, o que, a seu ver, comprometeria a tempestividade dos embargos opostos, na data de 29.09.2022.

Cumpre registrar que, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei n.o 6.830/1980, quando a garantia do juízo ocorre mediante
fiança bancária ou seguro garantia
, o prazo para oposição de embargos tem início
a partir da juntada da respectiva prova nos autos
. No caso concreto, a garantia foi formalizada mediante
apólice de seguro garantia
, juntada no
ID. 94136431, em 01.09.2022
, circunstância que afasta a premissa recursal de que a contagem do prazo teria início na data da citação do executado.

Todavia, a premissa fática sobre a qual se assenta o recurso adesivo não corresponde ao que efetivamente se passou no processo. Conforme documentado nos autos, o Juízo de primeiro grau, ao receber os embargos à execução em 20.12.2022, condicionou expressamente o recebimento à prévia certificação da tempestividade pela Secretaria Judiciária. Trata-se de cautela processual legítima e recorrente na praxe forense, que não configura recebimento incondicional dos embargos, tampouco caracteriza omissão quanto à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade.

A Secretaria Judiciária procedeu à certificação e atestou a tempestividade dos embargos à execução. Com base nessa certidão, o Magistrado recebeu definitivamente os embargos, determinou a intimação do Município, instaurou o contraditório, processou o feito regularmente e proferiu sentença de mérito com apreciação integral das questões suscitadas pela Embargante.

Nesse contexto processual, não há que se falar em vício
citra petita
. A questão relativa à tempestividade foi superada na origem mediante certificação da Secretaria Judiciária e pela decisão do magistrado de prosseguir o julgamento do mérito. Configurou-se, assim, a preclusão consumativa, instituto processual segundo o qual o exercício de determinado poder processual impede sua renovação.

O Magistrado de origem exerceu seu poder de cognição sobre a admissibilidade dos embargos, ainda que implicitamente, ao dar sequência ao feito após a certidão da Secretaria que atestou a tempestividade. Ao avançar ao julgamento do mérito, com ampla instrução processual e prolação de sentença fundamentada, o magistrado consumou o exercício de sua competência jurisdicional, não sendo possível retroceder para reapreciar pressuposto processual já superado.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil reforça essa conclusão. O artigo 278, parágrafo único, estabelece que, praticado o ato por uma das partes, se a outra lhe aceita seus efeitos, não pode mais alegar vício que o invalide. Embora o dispositivo se refira aos atos das partes, o princípio nele contido também se projeta sobre os atos judiciais, pois a estabilidade das decisões judiciais constitui elemento essencial à segurança jurídica.

A segurança jurídica e a duração razoável do processo, princípios constitucionais consagrados no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repelem essa via. O processo civil contemporâneo orienta-se pela primazia do julgamento de mérito e pela instrumentalidade das formas, afastando formalismos excessivos que impeçam a apreciação da controvérsia quando o procedimento desenvolveu-se regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada no recurso adesivo do Município de Chapada dos Guimarães,
diante da inexistência de vício
citra petita
e da preclusão consumativa decorrente do regular processamento dos embargos à execução até o julgamento de mérito
.

- DA APELAÇÃO DA TIM S.A.

No julgamento do RE 776.594 (Tema RG n.o 919), o Plenário do STF, por unanimidade, fixou a seguinte tese:
"
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
"

A tese vinculante, portanto, é proibitiva e específica: veda a tributação municipal do
funcionamento
das torres e antenas enquanto equipamentos de telecomunicações. Não veda - e nem poderia vedar – a tributação fundada no poder de polícia urbanístico municipal sobre o uso e ocupação do solo, competência que decorre diretamente do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal e é reconhecida pelo art. 74 da Lei n.o 9.472/97, que expressamente submete as prestadoras de serviços de telecomunicações às normas municipais relativas à construção civil e a à edificação.

Como o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu na fundamentação do RE 776.594, as competências de ambos os entes federados podem coexistir harmonicamente. O voto condutor do Ministro Dias Toffoli ressalvou expressamente que os Municípios podem instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, desde que respeitadas as competências da União e observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

Essa ressalva não constitui mero
obiter dictum
, mas integra a
ratio decidendi
do precedente, delimitando o alcance da tese vinculante. A interpretação sistemática do acórdão paradigma revela que o Supremo Tribunal Federal buscou preservar o equilíbrio federativo, vedando a usurpação de competência privativa da União para regulação técnica dos serviços de telecomunicações, mas mantendo intacta a competência municipal para ordenamento territorial e fiscalização urbanística.

O FATO GERADOR DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

A
Taxa De Localização e Funcionamento - TLF
cobrada pelo Município de Chapada dos Guimarães tem seu fato gerador definido no art. 110 da Lei Complementar Municipal n.o 032/2007 (Código Tributário Municipal), nos seguintes termos:

"Art. 110 - A Taxa de fiscalização para Licença tem como fato gerador o Poder de Polícia Administrativa do Município para localização, funcionamento de estabelecimento industrial, comércio, agropecuária e de prestação de serviço de qualquer natureza, devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento de legislação disciplinadora do uso, ocupação do solo urbano, da higiene, saúde e segurança ou tranquilidade públicas, a que submete qualquer pessoa física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer atividades no território do Município."

O §2.o do mesmo dispositivo é ainda mais expressivo ao consignar que
"as atividades cujo exercício depende de autorização de competência exclusiva da União ou do Estado, estão também sujeitas à taxa a que se refere este artigo"
— reconhecendo, de forma expressa, que a fiscalização municipal de localização e posturas alcança inclusive atividades federalmente reguladas, sem com elas se confundir.

Da leitura do dispositivo legal resulta inequívoco que o fato gerador da TLF municipal não é a fiscalização do
funcionamento técnico
das estações rádio base como equipamentos de telecomunicações — atividade de competência da ANATEL e da União —, mas sim a fiscalização do
uso e ocupação do solo urbano
e das condições de higiene, segurança, saúde e tranquilidade pública decorrentes da localização e instalação de quaisquer estabelecimentos e atividades no território municipal.

Trata-se de expressão clássica do poder de polícia urbanístico e administrativo do Município, previsto no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal. A CDA n.o 243/2021 registra os débitos sob os códigos Tributo 53 — Dívida Ativa Alvará e Tributo 68 — Dívida Ativa Outras Taxas pela Prestação de Serviços, com fundamento na LC Municipal n.o 032/2007, relativos aos exercícios de 2014 a 2019.

A natureza do fato gerador, vinculada à fiscalização da localização e das posturas urbanísticas municipais, e não à fiscalização do funcionamento de atividade técnica de telecomunicações, decorre da própria definição legal constante do artigo 110 da referida lei complementar. A taxa não incide sobre a transmissão de sinais, sobre a potência das antenas, sobre a qualidade do serviço de telecomunicações ou sobre qualquer outro aspecto técnico regulado pela ANATEL, mas sobre a presença física do estabelecimento no território municipal e sua conformidade com as normas urbanísticas locais.

INAPLICABILIDADE DO TEMA RG N.o 919 AO CASO CONCRETO

O precedente do Tema RG n.o 919 foi firmado tendo como
leading case
a Lei Municipal n.o 2.344/2006 do Município de Estrela d'Oeste/SP, que criava taxa específica de
fiscalização do funcionamento
de torres e antenas de telecomunicação, vale dizer, taxa que tinha por objeto a própria atividade técnica de transmissão e recepção de sinais, usurpando competência regulatória federal. Esse é o núcleo constitucional que o STF rechaçou.

O caso ora em exame é diverso. A Lei complementar n.o 032/2007 de Chapada dos Guimarães, cria taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos em geral, com fato gerador voltado à disciplina urbanística e às posturas municipais. Não se trata de taxa específica para fiscalização de torres e antenas de telecomunicações, mas de taxa geral aplicável a todos os estabelecimentos que se instalem no território municipal, independentemente da atividade desenvolvida.

A circunstância de a TIM S.A. operar estações rádio base no território municipal não a imuniza da obrigação de obter alvará de localização nem do pagamento da respectiva taxa, assim como qualquer outro estabelecimento comercial, industrial ou de serviços sujeito ao poder de polícia municipal. As empresas de telecomunicações, embora prestem serviço público regulado pela União, não estão isentas de observar as normas municipais de ordenamento territorial, zoneamento urbano e posturas administrativas.

Aplicar o Tema RG no 919 de forma irrestrita para afastar toda e qualquer tributação municipal incidente sobre estações rádio base, inclusive aquela fundada no uso do solo e nas posturas urbanas, seria subverter o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal, cuja fundamentação reconhece expressamente que as competências de ambos os entes federados podem coexistir harmonicamente.

A interpretação teleológica do precedente reforça essa conclusão. O objetivo do Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema RG no 919 foi impedir que os Municípios usurpassem a competência privativa da União para regulação técnica dos serviços de telecomunicações, não vedar o exercício legítimo do poder de polícia urbanístico municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano.

A distinção entre fiscalização urbanística e fiscalização técnica do serviço de telecomunicações não é meramente formal, mas substancial. A atividade fiscalizatória urbanística verifica se a instalação da torre ou antena observa as normas municipais de uso e ocupação do solo, zoneamento urbano, recuos, gabaritos, segurança estrutural da edificação e impacto visual no entorno. Essa regulação não adentra nos aspectos técnicos do serviço de telecomunicações, limitando-se a verificar a conformidade da instalação com as normas urbanísticas locais, competência indiscutível dos Municípios.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, MT, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação principal interposta pela TIM S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026